Tribunal: TJDFT
Processo: 0741203-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741203-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPECIAL MOTORS COMERCIAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, ora embargada, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no ID 28835676. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator